Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-58.2023.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS. 2. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL. 3. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTITATIVO DA PENA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea quando tiver admitido a autoria do crime na fase extrajudicial ou perante a autoridade judicial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória e, ainda que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
2. Deve-se decotar o vetor judicial dos motivos e das consequências do crime uma vez que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau é inerente ao tipo penal.
3. O condenado que não teve a reincidência inicialmente reconhecida e nenhuma circunstância judicial negativada, cuja pena embora exceda a 4 (quatro) anos e não supera 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000737-58.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALMIR GONCALVES DA GUIA - CPF: 024.520.021-51 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.

ALMEJADA APLICAÇÃO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

POSSIBILIDADE
.

CONFISSÃO PARCIAL
DO APELANTE
. ENTENDI
MENTO PACÍFICO
DOS TRIBUNAIS
.

2
.
READEQUAÇÃO
DE OFÍCIO
DA PENA-BASE.

MOTIVOS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

INERENTE
S
AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL
.

3
.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTI
TATIVO DA
PENA
. AUSÊNCIA DE CIRCUN
S
T
Â
NCIAS JUDICIAIS NEGATIVADA
S
.
REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.

PROCEDÊNCIA
.

RECURSO PROVIDO.

1
.

O acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea quando tiver admitido a autoria do crime
na fase
extrajudicial
ou perante a autoridade judicial
, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença
condenatória
e
, ainda
que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

2.

Deve-se decotar o vetor judicial
dos
motivos e
das
consequências do crime uma vez que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau é inerente ao tipo penal.

3
.
O
condenado que não teve a
reincidência inicialmente reconhecida
e nenhuma circunstância judicial negativada
, cuja pena
embora exceda a
4 (quatro) anos e não
supera
8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
.

4.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valmir Gonçalves da Guia
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000737-58.2023.8.11.0014
, pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Poxoréu
/MT, condenando-
o
à pena de
7
(
sete
) anos, em regime inicial fechado,

e
816
(
oitocentos e dezesseis
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O
apelante, forte nas razões que se encontram no ID
217009155
, postula
o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea.

Nas contrarrazões que estão no ID
220985152
, o Ministério Público
colima o
provimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
223597162
,
manifest
a-se
pelo

“
provimento do recurso, para reconhecer a aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que se limitou a postular
o
reconhecimento
e a aplicação
da
sua
atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III do Código Penal.

O pleito merece acolhimento
.

Nesse desiderato,
para melhor análise do pedido
do apelante
,
é
necessário
a transcrição dos

seguintes
trecho
s
da sentença
condenatória
:

[...]
Assim, em observância ao artigo 59 do Código Penal passo a dosar a pena imposta, destacando, neste sentido, que a
culpabilidade é normal à espécie
.
Deixo de apreciar os antecedentes
nesse momento para não implicar em bis in idem, sendo o motivo do delito próprio do tipo.
Não existe nos autos elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social do réu
.
Os motivos do delito
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro baseado no vício e fraqueza alheia,
logo majoro a pena em 06 (seis) meses
.
As circunstâncias não verifico nenhuma a justificar a sua
desfavorabilidade
.
As consequências são das mais severas
, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “milagroso” e não gera qualquer malefício, logo,
aumento a pena em 06 (seis) mese
s
A vítima é o Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. Deixo de analisar neste momento a quantidade da droga apreendida, para não incorrer em bis in idem, deixando para fazê-la na terceira parte dosimétrica, nos termos do enunciado no. 48 do TJMT. Já a natureza e a quantidade foram analisadas quando do momento em que se negou a causa especial de diminuição de pena
.
Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias multa
.

Não existem agravantes a serem consideradas. Não reconheço da alegada confissão, posto que o réu negou o intento de
interestadualidade
.

Na terceira etapa dosimétrica, há causa especial de aumento de pena, vez visava o tráfico interestadual, assim majoro a pena em 1/6 (um sexto). Afasto a redução prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, tendo em vista a quantidade volumosa de droga apreendida (23 quilos e 470 gramas
). Assim, torno a
pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa
. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

[...]

Destacamos

Vê-se
,
pois,
que
o magistrado afastou a atenuante da confissão
do apelante
, sob o argument
o
de que foi incompleta
, porque
ele
não confess
ou
que
tinha a
intenção
de praticar
tráfico interestadual.

No entanto,
diferentemente do
que foi
afirmado pelo juízo de primeiro grau,
ficou
evidente
, nestes autos,
que o
apelante
confessou a prática delitiva
, tendo

afirmado que é proprietário de um caminhão guincho,
que era
utiliza
do
como meio de trabalho para
fazer
o transporte de veículos.
A
firmou
, outrossim,
que
foi
contratado para transportar o veículo Ford Fusion
,

p
laca
n.
NPM3C74 e tinha ciência que o automóvel estava carregado com substâncias entorpecentes
.
Assevera
,
ademais, que
previamente
ajust
ou
como pagamento
do transporte,
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

E,
p
or
fim
,
negou
que estava transportando o veículo até o Estado de Goiás
, destacando

que tinha como destino a cidade de Barra do Garças/MT
.

Além
da confissão
do apelante
ter ocorrido, extrai-se

da
parte da sentença condenatória

acima transcrita

que
o magistrado
usou

a

sua
confissão

para
fundamen
tar seu entendimento
.
E,
nos termos
da
Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

E
,
como se
isso
não bastasse,
para o
Superior Tribunal de Justiça
pouco importa se a
confissão
foi espontânea ou não, se foi total ou
parcial,
ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo
para ser reconhecida, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IDONEIDADE. DESPROVIMENTO.

1
. "O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida
. Precedentes." (
AgRg
no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.) 2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 11
.
6
.
2024,
DJe
de 14
.
6
.
2024)

Destacamos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do Código Penal, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese:
"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
".

2. Na hipótese, contudo, consta dos autos que o recorrente permaneceu silente em sede policial e, em juízo, negou a prática do delito, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Noutro giro, entender em sentido diverso demandaria revolvimento fático-probatório dos autos, incabível na presente via (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Ademais, "[...] na fundamentação da sentença não se identifica alusão às declarações prestadas pelo Acusado no momento da abordagem policial para respaldar a condenação, tendo o Juízo singular apontado à suposta confissão informal apenas por ocasião da transcrição do depoimento da testemunha" (
AgRg
no HC n. 786.036/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.566.373/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21
.
5
.
2024

de 23
.
5
.
2024
)

Destacamos.

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, em relação ao
tema, entende
que
“a
atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
” (
AgRg
no HC 843586/SC; REsp no 1.972.098/SC).
”
(N.U 1005431-03.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25
.
06
.
2024,
Publicado
no DJE 28
.
06
.
2024)

Logo,
é
imperioso o reconhecimento
e a aplicação da
confissão

espontânea
do apelante;

e
,
de ofício,
a readequação da pena
-base porque os fundamentos
utilizados pelo juízo de primeiro grau
para negativar o
s
motivo
s
e as consequências
do crime
foram
genéricos
e inerentes ao tipo
, como se verá a seguir.

Com efeito, a

expectativa de
lucro
fácil na prática do tráfico de drogas não é motivo suficiente para agravar a pena
-base
pelo critério
da motivação do crime
, por
que
a busca pelo
lucro fácil pela venda de drogas é parte inerente do delito de tráfico
.

Aliás,
o
Superior Tribunal de Justiça
,
no que alude ao assunto
,
deci
diu que “
Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes.
”
(
REsp 1920404/PA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021)

Como é sabido as
consequências do crime são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Sendo assim, em que pese a gravidade do crime de tráfico de drogas

que
coloca em risco a saúde pública, infelizmente, é normal à espécie, não possibilitando o agravamento da pena basilar em casos que tais.

Acerca da valoração negativa das consequências do crime, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MOTIVO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. As vetoriais da natureza e quantidade, previstas no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 170 porções de crack, com peso de 44,357g. Contudo, a quantidade apreendida não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base. 3.
A análise desfavorável do motivo e das consequências do crime exigem fundamentação idônea, não podendo estar amparada em considerações genéricas e inerentes aos tipos penais. 4. Os danos à saúde pública e a obtenção de lucro fácil,
abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas.
5. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena do Paciente ao patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

(STJ - HC: 466740 PE 2018/0222222-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06.12.2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19.12.2018)
Destacamos

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas imposta
a

Valmir Gonçalves da Guia
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Na primeira fase, afastada a
s duas
circunstância
s

judiciais
negativada
s
, estabeleço a pena inicial no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
embora o
apelante
seja reincidente
,
sua
reincidência
não foi reconhecid
a
na sentença condenatóri
a
, impossibilitando,
portanto,
o reconhecimento nesta oportunidade,
em razão
de
ofensa ao princípio
do
reformatio in pejus
.
Além disso
, conforme dito alhures,
foi reconhecida a

atenuante
da confissão
,
todavia, deixo
de
aplicá-la
, porque a pena está no mínimo legal,
nos termos da Súmula
231 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Na terceira fase, mantenho inalterada a sentença
condenatória
, aplicando apenas a

causa especial de aumento de pena, tendo em vista se tratar de tráfico interestadual,
majorando
a pena em 1/6 (um sexto)
, totalizando
a pena de
finitiva de
(cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena,
nos termos do art. 33
, § 2o
,
b
do Código Penal, altero
o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
de
Valmir
Gonçalves da Guia
, para
reajustar
sua
pena para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
, em regime
inicialmente
semiaberto
,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024